Tribunal: TJDFT
Processo: 0709824-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de apelações interpostas por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV (apelantes/réus) e por PATRÍCIA SIMÕES DE GODOY GAIO (apelante/autora) contra a sentença (ID 36112729) proferida nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de cota patronal. A apelante/autora, em suas razões recursais (ID 36595145) reitera pedido de tutela de urgência, pugnando pela suspensão da exigibilidade da contribuição relativa à cota patronal até o julgamento de mérito do presente recurso. Requer, ainda, seja determinado ao IPREV/DF que instaure e realize procedimentos administrativos para o pagamento tão somente das contribuições previdenciárias da cota-parte do servidor. É o breve relato. Decido. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo (...)”. Por sua vez, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Desta forma, a concessão da tutela antecipada pretendida está condicionada a presença, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, após a instrução processual, vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida liminar, eis que resta evidente, de pronto, a probabilidade necessária do direito alegado para concessão da tutela recursal, ante a necessidade de se evitar o enriquecimento ilícito dos apelantes/réus que foram sucumbentes na instância a quo, e na impossibilidade da autora de continuar arcando com o somatório exigido (cota patronal), por estar em licença sem remuneração e afirmar não possuir outro tipo de renda. Assim, verifico estarem presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada recursal. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA para que os réus suspendam a cobrança relativa à cota patronal até o julgamento de mérito do presente recurso. RECEBO A APELAÇÃO no efeito meramente devolutivo, com fundamento no artigo 1.012, § 1o, V do Código de Processo Civil. Operada a preclusão sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para prosseguimento. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora